Tribunal: CARF
Processo: 10380.005967/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005967/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.658 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de agosto de 2020
Recorrente
FITESA HORIZONTE INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TERMO INICIAL DE
CONTAGEM DO PRAZO.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Súmula CARF no 101).
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
FATO
GERADOR.
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. PRAZO PARA ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias, quando
regularmente intimada para esse fim.
Entretanto, o prazo para atendimento à fiscalização deve atender ao prazo
decadencial quinquenal, uma vez que as informações prestadas para apurar os
fatos geradores da obrigação principal não podem ser exigidas de forma ad
aeternum. O não cumprimento da intimação no caso de ser superior ao lapso
temporal
decadencial não traz efeitos ao lançamento, operando-se
posteriormente na regra decadencial do tributo que poderia ser exigido.
A obrigação de guardar livros e documentos deve ser no sentido de analisar o
fato gerador das contribuições previdenciárias, sendo que o silêncio em casos
como o dos autos não gera prejuízo à Fazenda e, tampouco, penalidade
pecuniária ao contribuinte que deixar de atender a fisco fora do lapso temporal
obrigatório para guardar os documentos contábeis e demais registros fiscais.
Recurso Voluntario Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005967/2007-99
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.658 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005967/2007-99

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencidos os conselheiros João Maurício Vital e a relatora que negaram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Wesley Rocha.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 357/374) interposto pelo Contribuinte
FITESA HORIZONTE INDUSTRIAL LTDA, contra a decisão da 5a Turma da DRJ/FOR (e-fls.
334/346), que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração Debcad no
37.043.234-7 (e-fls. 02/18), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2007
AUTO-DE-INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR QUALQUER
DOCUMENTO
RELACIONADO
COM
AS
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
SEGURIDADE SOCIAL. DECADÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
A empresa deixou de apresentar recibos de pagamento de serviços prestados por
autônomos nos exercícios de 1997 e 1998, infringindo a Lei n° 8.212/91, art. 33,
parágrafo 2°.
O prazo decadencial das contribuições sociais previdenciárias é, sem dúvida, de dez
anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos da Lei n° 8.212, de 1991, e das
decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça.
Lançamento Procedente
Contra o contribuinte foi lavrado um Auto-de-Infração Código de Fundamentação
Legal CFL 38, em razão de descumprimento ao disposto no art. 33, § 2o, da Lei n° 8.212/91. A
empresa deixou de apresentar os recibos de pagamento de serviços prestados por autônomos
(contribuintes individuais), relacionados no Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 62/68), nos anos
calendários 1997 e 1998. A documentação foi requerida por meio dos Termos de Intimação
Fiscal constantes das e-fls. 24/57.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.658 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005967/2007-99

A multa foi aplicada com base na Lei n° 8.212/91, arts. 92 e 102, e no
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, arts. 283, II, "j",
e 373, com as alterações do Decreto 4.862/03, com o valor atualizado pela Portaria MPS/GM n°
119, de 18.04.2006, em seu valor mínimo (art. 292, I do RPS) dada a inexistência de
circunstâncias agravantes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/03/2009 (e-fl.356), o
contribuinte interpôs em 28/04/2009 recurso voluntário (e-fls. 357/374), no qual maneja a
extinção do crédito tributário pela decadência, quer seja pelo art. 150, §4o do CTN ou pelo artigo
173, I, do CTN.
Acrescenta que se o crédito principal não pode mais ser cobrado em razão da
decadência, consequentemente desaparece o direito de exigir o cumprimento de deveres a ele
relacionado.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Cuida o presente lançamento de multa por descumprimento de obrigações
acessórias, instituídas na forma do disposto no art. 33, § 2o, da Lei n° 8.212/91.
A matéria em discussão é a decadência, sendo que o período de apuração envolve
as competências de 01/1997 a 12/1998 e a ciência da autuação ocorreu em 15/02/2007 (e-fl. 02).
Acerca do tema, aplico o entendimento pacificado no âmbito do CARF, consoante
se extrai do Enunciado de Súmula CARF n.o 148, abaixo transcrito:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Nesse contexto, a contagem do prazo decadencial tem como termo de início o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme consta da Súmula CARF n.o 101, com segue:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.658 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005967/2007-99

ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Para verificar a decadência, inicialmente é necessário definir qual a exação tratada
nestes autos. Aqui se discute a multa de obrigação acessória lançada em razão do
descumprimento de obrigações instituídas na forma do disposto no art. 33, § 2o, da Lei n°
8.212/91.
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
Trata-se de descumprimento de obrigação acessória que, nos termos do art. 113, §
3o, do CTN, se converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. O §1o do
mesmo artigo estabelece que a obrigação principal surge com o fato gerador e tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Portanto, a exação em litígio é a penalidade
pecuniária cujo fato gerador foi o descumprimento de obrigação acessória.
No caso sob exame, a hipótese de incidência prevista na legislação para a
ocorrência do fato gerador é o não atendimento de intimações fiscais, fato este que sequer foi
contestado pelo Recorrente.
Consta do Relatório Fiscal (e-fls.62/68) que empresa, apesar de regularmente
notificada por meio dos Termos de Intimação para Apresentação de Documento (TIAD),
emitidos em 17/11/2006 (e-fl.24) e 29/12/2006 (e-fls. 26/56), deixou de exibir os documentos
abaixo relacionados:

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.658 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005967/2007-99

Os fatos geradores das multas por desatendimento de intimações somente
ocorreram após o descumprimento da regular intimação do contribuinte, ou seja, a partir de
17/11/2006, data em que foi emitida a primeira intimação descumprida, que se considera
ocorrido o fato gerador.
Considerando que todos os fatos geradores ocorreram em 2006, aplicando-se a
regra do art. 173, I, do CTN, a decadência somente se operaria a partir de 01/01/2012. Tendo, o
lançamento, ocorrido em 15/02/2007 (efl. 02), não há que se falar em decadência no crédito
lançado.
Nesse sentido, colaciono decisão unânime desta turma, de relatoria do
Conselheiro João Maurício Vital, que trata de situação idêntica a dos autos sob exame e reflete o
posicionamento por mim adotado
Acórdão no 2301005.276 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2006
DECADÊNCIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. FATO GERADOR.
Pelo descumprimento de obrigação acessória, converte-se a respectiva penalidade
pecuniária em obrigação principal. O fato gerador da obrigação principal é o momento
em que a obrigação acessória foi descumprida.
Aplica-se a regra decadencial prevista no art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional.
(...)
Importa ressaltar que a obrigação acessória infringida é independente e
desvinculada da obrigação principal. O reconhecimento de decadência no processo principal não
reflete na decadência da obrigação acessória, que pelo texto da súmula CARF no 148, se submete
a regra do inciso I do art. 173 do CTN.
Ademais, em que pese não ser o entendimento majoritário desta turma, entendo
que a autoridade fiscal pode exigir a apresentação de quaisquer documentos necessários ao seu
trabalho, independente de se referirem a períodos em que fora reconhecida a decadência da
obrigação principal. Caso não seja atendida a intimação para apresentar tais documentos é
cabível a lavratura do presente auto de infração. Voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.658 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005967/2007-99

Voto Vencedor
Conselheiro Wesley Rocha, Redator Designado.
Diante do respeitável voto da presidente e relatora do processo, divergimos da
conclusão lançada. Explica-se.
A decisão recorrida afirma a inocorrência da decadência para o lançamento da
obrigação acessória de apresentação de documentos pertinentes a fatos geradores das
contribuições previdenciárias concernentes às competências 01/1997 a 12/1998 sob o fundamento
de que o prazo decadencial para tal exigência seria de 10 anos, conforme art. 45 da Lei n°
8.212/91. Em 15.02.2007 ocorreu o lançamento.
A divergência encontra-se no sentido de que os documentos exigidos teriam
ultrapassados o lapso temporal de 5 anos e que deixou o recorrente de atender ao pedido da
fiscalização para apresentação de livros e documentos fiscais. A rigor não estamos discutindo a
possibilidade ou não do fisco em exigir os livros comerciais da empresa, nos termos da Súmula
439 do STF, mas sim de prazo para atendimento ao fisco.
Nesse sentido, o recorrente não estaria obrigado a responder a intimação do fisco.
O artigo do 195 do CTN assim dispõe:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou
fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de
exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e
os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até
que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações
a que se refiram.
Nota-se que o CTN determina a guarda dos livros obrigatórios até que haja a
prescrição dos créditos tributários, de modo que o prazo prescricional é de 5 anos.
A Lei 8.212/91 estabeleceu que para os deveres formais no que concerne ao art.
32, §11o, o contribuinte deveria obedecer ao prazo de 10 (dez) anos referente aos documentos
comprobatórios das obrigações. Esse prazo seguia o prazo decadencial do que estipulava
dispositivo da referida Lei 8.212, e que foi declarado inconstitucional pelo STF.
Com isso, para verificação dos fatos geradores é necessário ter o período
quinquenal, sendo irrelevante a data da intimação não cumprida, visto que essa não terá efeitos
para lançamento de obrigação principal. Em outras palavras, não seria prudente exigir do
contribuinte documentos de 20 (vinte) anos atrás, por exemplo, se qualquer tipo de lançamento
sobre esses fatos geradores estariam decaídos. Até porque, a empresa não necessariamente atua
por tempos ilimitados, podendo muitas encerrar suas atividades em curtos períodos de tempo, e a
obrigação de guardar documentos não pode ser para a vida toda, a não ser, é claro, que esse tipo
de análise possa trazer algum tipo de efeito jurídico para o mundo dos fatos como bem da vida,
acontecimentos e consequências, como a própria materialidade do auto de infração e que deve
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.658 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005967/2007-99

necessariamente prescindir da resposta e documentos que o contribuinte tenha em sua guarda e
que deveria estar em seu poder. Contudo, não é o caso dos autos, uma vez que não se pode
apontar irregularidades documentais e falta de comprovação do pagamento de tributos se a
guarda da documentação já não é mais exigível (Paulsen, Leandro. In Direito Tributário à Luz
da doutrina da jurisprudência. Editora do Advogado, Porto Alegre., 2009, pág. 1243.)
Do contrário iríamos permitir intimações ad aeternum. Nesse sentido, poderia o
fisco lançar notificações variáveis de forma indiscriminada para todos os contribuintes e os que
não tivessem seus registros em um período de 05 (cinco) anos teriam automaticamente a multa
objetiva aplicada, de forma até abusiva por parte do fisco. Inexistiria parâmetros para a guarda de
documentos e respostas ao fisco. A intimação pode até ocorrer, porém, não a penalização, nesses
casos.
A obrigatoriedade para atender a intimação não pode ultrapassar o prazo
estipulado em Lei para o fato gerador do tributo, uma vez que a notificação para apresentação de
documentos não interrompe e nem suspende o prazo da obrigação principal e nem gera afeitos
retroativos para lançamento da obrigação principal.
No presente caso, a intimação que daria azo para sustentar a análise do
lançamento principal não pode ultrapassar esse período de exigência legal, uma vez que in casu,
a obrigação principal estaria decaída também. Veja-se que não se trata de afastar, num primeiro
momento, a decadência de obrigação acessória, mas sim do prazo em que o contribuinte teria
obrigatoriedade em apresentar a livros e arcabouçou documental à fiscalização.
Ademais, nem todo silêncio em responder à notificação dificulta a constituição do
crédito fiscal, visto que a não apresentação dos documentos solicitados não impediu o fisco de
efetuar o lançamento e pretender a cobrança dos créditos tributários.
Até porque a apresentação dos documentos fiscais devem servir para dar suporte
ao lançamento fiscal referente à data do fato gerador. Assim, entende-se que a intimação ficaria
inócua nas normas tributárias, processuais e administrativas, uma vez que o atendimento à
intimação fiscal nesse caso não alteraria o resultado final no sentido de que não haveria mais
prazo para lançamento do crédito fiscal.
Portanto, o Recurso Voluntário deve ser provido para cancelar a autuação fiscal,
nos termos do voto vencedor.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Redator Designado

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.658 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005967/2007-99

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital